Tribunal: STF
Processo: ADI 347
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-20
Data de publicação: 2006-09-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 74, XI. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.
É pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 1988, no sentido de
que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de
constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em
face da Constituição federal. Precedentes.
Inconstitucionalidade do
 art. 74, XI, da Constituição do Estado de São Paulo.
Pedido
julgado procedente.